Tribunal: STF
Processo: Rcl 58581
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se articula inobservância ao que decidido, com eficácia erga omnes, no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347 (realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão em flagrante).



    Requer, por isso, seja suspenso o ato impugnado e, “desde logo, expedido alvará de soltura” em prol do reclamante, preso preventivamente.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, no qual foi assentada a determinação de realização de audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da prisão, verbis:



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
(ADPF 347 MC, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2016)



    Todavia, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha determinado “aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”, em momento algum afirmou-se, em tal julgado, a necessidade de tal providência nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.



    Aliás, os debates acerca deste pleito específico dentre outros formulados pelo autor da aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental se voltaram, fundamentalmente, para os casos de flagrante delito. A título meramente ilustrativo, colhe-se o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes:



    “A alínea “b” diz com a implementação da audiência de apresentação de presos em flagrante. Determinação aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9 e 3 do Pacto de Direitos Civis e Políticos e 7 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo de 24 horas, contados do momento da prisão.



    Aqui já foi destacado o voto percuciente do ministro Fux na ADI 5.240, apoiado por todo o Tribunal e eu, no RE 635.659, já defendera a universalização da audiência de custódia em flagrantes da lei de drogas.



    O requerimento constante da petição inicial é direcionado diretamente a tribunais. Acrescentaria que a realização das audiências de apresentação envolve providências, também, do Poder Executivo, na medida em que deverá apresentar o preso, pelo que o comando a ser expedido é obrigatório para a Administração.



    Quanto à implementação, como já assinalou o Ministro Presidente, deveríamos contar com a coordenação central do Conselho Nacional de Justiça, que já vem acumulando know-how em projetos-piloto espalhados por diversos tribunais.



    Estou de acordo com o prazo de vinte e quatro horas para apresentação. Claro que pode haver situações excepcionais em que poderá não ser cumprido. Imagine-se, por exemplo, o flagrado que é ferido, ou está gravemente intoxicado, por ocasião do flagrante. Ou que o preso, às 7:45 h da manhã, venha a ser apresentado às 8 h do dia seguinte, logo na abertura do fórum. No entanto, essas situações poderão ser bem equacionadas nas instâncias ordinárias.



    Também, faço registro da importância que o Ministério Público e a Defensoria Pública terão no sucesso das audiências de apresentação. É fundamental que esses órgãos se comprometam com o projeto, seja coletivamente, seja por parte de cada um de seus membros.



    Por fim, ainda, quanto às prisões preventivas, registro reflexão acerca dos mecanismos de revisão da medida.



    A Resolução 66/2009, do CNJ, prevê que o cartório deve providenciar a imediata conclusão dos processos com réu preso parados por mais de três meses, art. 3º, e o julgador deverá prestar contas do atraso, art. 5º. No entanto, fora dos casos em que o processo permanece parado por longo tempo, não há uma previsão de revisão periódica do próprio decreto de prisão.



    A Corte Europeia dos Direitos do Homem reconhece direito à revisão periódica das prisões processuais, incorporado nas legislações dos países daquele continente.



    Nosso ordenamento já prevê a possibilidade de pleitear liberdade durante o processo em qualquer tempo e mesmo de forma reiterada.



    Ainda assim, o grande número de prisões processuais que se prolongam no tempo, sem julgamento, parece indicar que os instrumentos de que dispomos são insuficientes. E esse é um ponto que podemos discutir, talvez, até mesmo em sede de mérito desta ação, se não nos ocorrer nada mais adequado em sede de cautelar.



    (…)



    Mas, em resumo, Presidente, acompanho a divergência para indeferir as medidas cautelares requeridas nas alíneas "a", "c" e d". Acompanho o Relator para deferir a medida cautelar requerida na alínea "b", determinando às autoridades competentes a apresentação, sem demora, dos presos em flagrante à autoridade judiciária, nos termos assim estabelecidos.”



    O comando que emerge da parte final da ementa, antes reproduzida, revela a dimensão funcional do comparecimento do preso perante a autoridade judiciária. A diretriz normativa vinculante presente na decisão paradigma concerne à prisão em flagrante.



    A situação presente bem desborda, pois, do quadro fático-normativo no qual pretende se amparar. Com o julgamento da MC na ADPF 347, o entendimento se consolidou no STF, arrimo no qual se funda a presente decisão.



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente